Tribunal: TJSP
Processo: 2040785-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo interno– Execução de título extrajudicial – Penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos em conta poupança – Impossibilidade, nos termos do art. 833, IV e X do Código de Processo Civil – Precedentes do C. STJ. no sentido de que a referida norma pode ser interpretada de forma extensiva para abranger não apenas quantias depositadas em caderneta de poupança – Presunção de que tais

Ementa:
Agravo interno– Execução de título extrajudicial – Penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos em conta poupança – Impossibilidade, nos termos do art. 833, IV e X do Código de Processo Civil – Precedentes do C. STJ. no sentido de que a referida norma pode ser interpretada de forma extensiva para abranger não apenas quantias depositadas em caderneta de poupança – Presunção de que tais valores são reserva para a subsistência digna da parte, ante as peculiaridades do caso em exame.
Recurso provido.